Tribunal: STF
Processo: HC 130111
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-14
Data de publicação: 2016-06-14

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual. Audiência. Testemunhas de acusação. Inquirição por carta precatória. Nomeação de um único defensor para diferentes corréus. Nulidade. Não arguição no momento oportuno (arts. 403 e 571, II, CPP). Preclusão. Colidência de defesas. Não ocorrência. Teses harmônicas entre si. Ausência de reperguntas sobre o mérito da imputação. Irrelevância. Mera faculdade processual. Precedentes. Ordem denegada.



    1. A nulidade decorrente da nomeação de um único defensor para diferentes corréus em audiência de inquirição de testemunhas de acusação deverá ser arguida em alegações finais orais ou memoriais (arts. 403 e 571, II, do CPP).



    2. Essa nomeação, por si só, não gera nulidade se não houver colidência de defesas, por inexistência de prejuízo.



    3. A formulação de reperguntas de mérito às testemunhas constitui mera faculdade processual, razão por que sua ausência não gera nulidade. Precedentes.



    4. Ordem denegada.